Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031129-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE AMARAL DO NASCIMENTO - CPF: 544.436.951-68 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), SHOPPING PARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 08.328.996/0001-70 (RECORRIDO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1031129-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1031129-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Jane Amaral do Nascimento

Recorrido:
Shopping Park Estacionamento Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS OCORRIDOS DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Embora seja evidente que o dano experimentado pela autora se deu em decorrência do acidente, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual ação, omissão ou falha na prestação de serviço da empresa recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1031129-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1031129-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Jane Amaral do Nascimento

Recorrido:
Shopping Park Estacionamento Ltda. – EPP.

EMENTA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jane Amaral do Nascimento

Ação:
de
Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

180709669

):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que
não restou comprovado nos autos qualquer demonstração de culpa ou ilicitude nos atos praticados pela empresa recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204121542
): a recorrente

requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

204121547
): a recorrida postulou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1031129-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1031129-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Jane Amaral do Nascimento

Recorrido:
Shopping Park Estacionamento Ltda. – EPP.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Morais
proposta por

Jane Amaral do Nascimento
em face de Shopping Park Estacionamento Ltda. – EPP
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega que no dia 30/09/2021 utilizou do serviço de estacionamento oferecido pela
empresa recorrida e que na saída do estacionamento, colidiu seu veículo com as estruturas do local (pilar do estacionamento), aduzindo ser por problemas com o ticket de pagamento. Assim, imputa à empresa recorrida a responsabilidade pelos danos sofridos, em razão da falha na prestação do serviço.

Da análise detida dos autos, constata-se que não houve falha na prestação de serviço prestado pela empresa recorrida, em especial pelas filmagens do circuito interno do estacionamento (Id.
204121539
), as quais comprovam que quando da batida em questão, inexistia qualquer veículo impedindo ou atrapalhando quem estava dirigindo o veículo da recorrente a utilizar a

marcha ré, ou sequer qualquer obstáculo que o fez bater no pilar do estacionamento. Além disso, verifica-se que o lugar em que ocorreu a colisão, que dá acesso à cancela do estacionamento, é plano e em linha reta.

Outrossim, observa-se
que o número do ticket apresentado pela recorrente é diverso do apresentado no comprovante de pagamento, não ficando comprovado o problema com a diferença dos valores a serem pagos pelo serviço de estacionamento.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma falha na prestação dos serviços ou qualquer conduta ilícita atribuída à empresa recorrida.

Registre-se

que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Isso porque, a responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de causalidade entre ela e os prejuízos materiais e imateriais suportados.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Portanto, das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da recorrente pela falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024